Tribunal: TJPA
Processo: 0878510-60.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878510-60.2024.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO GONZAGA GUERREIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELAS CONSOLIDADAS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado do Regime Geral de Previdência Social contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor alegou ter sofrido acidente de trajeto em 01/08/2022, com fratura do punho direito e lesões em dedos da mão direita, submetendo-se a tratamento cirúrgico e fisioterápico, sustentando a existência de sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade laborativa. Requereu a reforma da sentença para concessão do benefício ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apta a autorizar a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ; e (ii) estabelecer se há necessidade de realização de nova perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O Tema 416 do STJ afasta a exigência de grau mínimo de incapacidade para concessão do auxílio-acidente, mas não dispensa a demonstração da efetiva redução da capacidade laborativa habitual.

A perícia judicial reconhece a existência de sequelas decorrentes do acidente, consistentes em leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do punho direito, mas conclui expressamente pela inexistência de redução da capacidade laboral do autor para a atividade habitualmente exercida.

O laudo pericial afirma que o segurado não demanda maior esforço para execução da atividade habitual, não possui limitação funcional com repercussão laborativa e permanece apto ao exercício da mesma ocupação profissional.

A mera existência de sequela física não autoriza a concessão automática do auxílio-acidente sem demonstração concreta de repercussão funcional no desempenho da atividade habitual.

A realização de nova perícia mostra-se desnecessária quando o laudo judicial é elaborado por profissional habilitado, fundamentado em documentação médica e suficientemente esclarecedor quanto aos pontos controvertidos da demanda.

A discordância da parte com a conclusão pericial, desacompanhada de elementos técnicos aptos a infirmar a prova produzida, não justifica a reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima.

O Tema 416 do STJ afasta apenas a exigência de grau relevante de incapacidade, sem dispensar a demonstração da repercussão funcional da sequela.

A existência de sequelas sem repercussão laborativa não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

A nova perícia judicial é incabível quando o laudo produzido é suficiente, coerente e tecnicamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 932, IV, “a”; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 416; TJSP, Apelação Cível nº 1004242-83.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0878510-60.2024.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
FRANCISCO GONZAGA GUERREIRO.

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO GONZAGA GUERREIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, o autor alegou ser segurado do Regime Geral de Previdência Social e ter sofrido acidente em 01/08/2022, quando, ao sair do estacionamento da empresa, colidiu com outro veículo e caiu sobre o punho direito, sofrendo fratura do terço distal do rádio direito, além de lesões nos dedos, com necessidade de tratamento cirúrgico e fisioterápico.

Consta, ainda, que recebeu benefício previdenciário acidentário, espécie 91, por aproximadamente seis meses, retornando posteriormente à mesma atividade laboral.

Sobreveio sentença de improcedência, fundamentada, essencialmente, na prova pericial, segundo a qual, embora constatadas sequelas decorrentes do acidente, não houve redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que apresenta sequelas permanentes decorrentes de fratura no punho direito, as quais reduziriam sua capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, defendendo a incidência do Tema 416 do STJ e a desnecessidade de enquadramento exaustivo no Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

Requer a reforma da sentença para concessão do auxílio-acidente ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia.

O Ministério Público, instado a se manifestar, absteve-se de intervir no feito, por entender ausente interesse público, social ou individual indisponível que justificasse sua atuação como custos legis.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível, tempestivo e dispensado de preparo, em razão da gratuidade processual reconhecida nos autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

No mérito, todavia, o recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 416, dispõe que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que haja redução da capacidade para o labor habitual. A tese firmada não dispensa a comprovação da repercussão funcional da sequela; apenas afasta a necessidade de que a redução seja intensa ou significativa.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico. A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia. O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

Assim, a orientação do STJ não socorre o apelante, pois, na hipótese, a prova técnica judicial não reconheceu sequer redução mínima da capacidade laboral.

No caso concreto, a perícia judicial reconheceu que as sequelas apresentadas decorrem do acidente ocorrido em 01/08/2022, com fratura do terço distal do rádio direito e da falange média do dedo médio e proximal do indicador, submetidas a tratamento cirúrgico e fisioterápico, resultando em leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do punho direito. Todavia, o perito foi expresso ao concluir que o autor
não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce
, mas apenas discretas limitações sem repercussão laborativa apta a ensejar o benefício.

A sentença também registrou que, conforme resposta aos quesitos, o autor não apresenta sequela que cause dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, não está com sua capacidade laborativa reduzida e tampouco se encontra impedido de exercer a mesma atividade.

Desse modo, embora o apelante invoque o Tema 416/STJ, a tese repetitiva não autoriza a concessão automática do auxílio-acidente diante de qualquer sequela física. O precedente apenas afasta a exigência de grau mínimo de incapacidade, mas não dispensa a comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito legal indispensável.

Também não há motivo para a realização de nova perícia. O laudo judicial foi elaborado por profissional habilitado, analisou a documentação médica e respondeu aos quesitos essenciais ao deslinde da controvérsia. A mera discordância da parte com a conclusão pericial não autoriza, por si só, a reabertura da instrução, sobretudo quando inexistentes elementos técnicos concretos capazes de infirmar a prova produzida.

Assim, ausente demonstração de redução da capacidade laborativa habitual, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários recursais, diante da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, conforme consignado na sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026